Tribunal: STF
Processo: AI 564530
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES REFERENTES À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O recorrente impugnou o acórdão de 2º Grau, especificamente, quanto ao patamar dos juros compensatórios (12%), sob as tintas da mitigação da coisa julgada em vista do princípio da justa indenização.



    2. A questão atinente à aplicação dos juros moratórios e compensatórios no período do parcelamento, com referência ao art. 78 do ADCT, não foi trazida nas razões do recurso extraordinário, a tornar inviável sua inovação nesta sede recursal. Precedentes.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.